Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712283-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S R M SERVICOS RURAIS MECANIZADOS LTDA EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interposto por S. R. M. SERVICOS RURAIS MECANIZADOS LTDA, parte exequente, contra a decisão (ID 70491906) proferida por esta Desembargadora, que deferiu a concessão do efeito suspensivo. Irresignada com a tutela deferida, a agravante interpôs Embargos de Declaração (ID 70926419). Contrarrazões apresentadas (ID 71383260). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do CPC). No presente caso, como já fundamentado na decisão recorrida há probabilidade do direito e perigo em demora no que tange aos pedidos a) e b) do Agravo de Instrumento (ID 70337048). No caso dos autos, em uma análise sumária, entendo que assiste razão parcial à agravante. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Ademais, o art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil determina que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Portanto, em uma primeira análise, considerando que está incluso honorários advocatícios no valores já depositados (ID 224456896), a Agravante possui direito autônomo à sua execução. Deste modo, diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios é possível a antecipação da tutela recursal, para se determinar o estorno dos valores relativos aos honorários de sucumbência depositados integralmente na conta da Agravante. Ademais, também deve haver a transferência dos valores pertencentes exclusivamente à patrona na conta por ela indicada, sem que haja prejuízo para a Agravada, uma vez que os valores já foram depositados. Mantenham-se os demais termos da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço e acolho em parte os Embargos Declaratórios para determinar o estorno dos valores relativos aos honorários de sucumbência depositados integralmente na conta da Agravante e a transferência dos valores pertencentes exclusivamente à patrona na conta por ela indicada. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital